Tribunal: TJMT
Processo: 1031533-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031533-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA - CNPJ: 22.164.462/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO DA CITAÇÃO E O DA COMUNICAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO DO EXECUTADO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora, sob a alegação de nulidade da intimação, em razão do envio da comunicação para endereço distinto daquele da citação.

2. O agravante sustenta que a falha na intimação impediu seu direito de manifestação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da penhora realizada em endereço diverso do da citação caracteriza nulidade absoluta, ainda que haja prova do efetivo conhecimento do ato pelo executado.

III. Razões de decidir

4. A despeito do erro na intimação da penhora, o executado ajuizou embargos à execução antes da constrição e seu advogado acessou os autos eletrônicos em diversas ocasiões, demonstrando ciência inequívoca da execução e da continuidade dos atos processuais.

5. À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283 do CPC), o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, o que não se verifica na hipótese, pois o executado teve oportunidade de se manifestar antes da liberação dos valores ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a impugnação à penhora.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de intimação da penhora exige a demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, não sendo reconhecida quando há prova do conhecimento inequívoco do ato pelo executado. 2. O princípio da instrumentalidade das formas impede a anulação de atos processuais quando a falha formal não compromete a efetividade do direito de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 283.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018728-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29.11.2023, DJe 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vieira Comércio Atacadista de Hortifruti e Outros Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1012573-10.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de impugnação à penhora, ao considerar válida a intimação realizada nos autos.

O agravante sustenta a nulidade da intimação da penhora, alegando que a comunicação foi enviada para endereço diverso daquele em que ocorreu a citação, impossibilitando sua ciência e, consequentemente, seu direito de manifestação.

Afirma, nesse sentido, que houve equívoco na certificação de regularidade da intimação, pois o aviso de recebimento não teria sido entregue.

Alega que seu patrono não estava formalmente habilitado no processo quando teria tomado conhecimento do bloqueio, tornando inválida a suposta intimação realizada por meio do acesso aos autos eletrônicos.

Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade da intimação e a anulação dos atos processuais posteriores, incluindo a restituição dos valores bloqueados.

Recebido o recurso, foi indeferido os efeitos da antecipação da tutela recursal (id.

253907657).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a intimação foi regularmente expedida para o mesmo endereço da citação, e que o agravante, por meio de seu advogado, tinha pleno conhecimento da penhora, uma vez que já atuava em embargos à execução, os quais tramitam por dependência (id. 258292667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na alegada nulidade da intimação da penhora, sob o argumento de que a comunicação foi enviada para endereço diverso do utilizado na citação, o que teria impossibilitado o executado de impugnar tempestivamente o bloqueio judicia, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual requer a anulação dos atos subsequentes, incluindo a liberação dos valores penhorados ao exequente.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em
01/04/2024
, tendo por objeto as Cédulas de Crédito Bancário nºs 1790116198 e 1790115949. O endereço indicado na petição inicial foi a
Rua Treze de Junho, SN, Bairro Porto, Cuiabá-MT, CEP 78025-000
, sendo esse também o local onde foi realizada a citação, conforme certidão positiva do oficial de justiça (id. 153968934 dos autos de nº 1012573-10.2024.8.11.0041).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, foi determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD, medida que resultou na constrição de R$ 11.596,80, conforme desdobramento de bloqueio juntado aos autos em
18/06/2024
(id. 159372637 da execução de nº 1012573-10.2024.8.11.0041).

Na mesma data, foi expedida intimação sobre o detalhamento da penhora, mas enviada para o endereço
Rua Treze de Junho, 1434, em frente ao SESC Arsenal, Bairro Porto, Cuiabá-MT, CEP 78025-000
. A diligência retornou com a resposta de “não existe o número indicado”, conforme consta do aviso de recebimento juntado no id. 161165302 dos autos de origem.

Diante da ausência de manifestação da parte executada, em 19/08/2024, o juízo expediu alvará em favor do exequente, permitindo o levantamento dos valores penhorados.

Embora ambos os endereços acima citados se refiram à mesma rua e ao mesmo bairro, não se pode descartar a possibilidade de equívoco na identificação do número na intimação da penhora, vez que na intimação da penhora constou o nº 1434, na medida em que na citação, S/N. No entanto, em atenção as particularidades do caso, necessário realizar alguns apontamentos.

O executado ajuizou embargos à execução, distribuídos sob o nº 1020021-34.2024.8.11.0041, em
15/05/2024
, antes da penhora, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo, permitindo o regular prosseguimento dos atos executórios. Em
27/08/2024
, os embargos foram julgados improcedentes, reforçando a ausência de qualquer suspensão da execução. Somente após essa decisão, em
24/09/2024
, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando, então, a nulidade da intimação.

Nesse contexto, é de se destacar que o advogado da parte executada, Marcio Ribeiro Rocha, devidamente cadastrado nos autos dos embargos à execução, acessou os autos da execução em diversas oportunidades, tanto antes quanto depois da penhora, conforme registros do sistema PJE, que pode ser acessado por meio da aba “acesso de terceiros”.

Esse acompanhamento processual indica que o executado, se assim desejasse, poderia ter se manifestado antes da liberação dos valores ao exequente.

A atuação ativa do executado nos autos, a oposição de embargos antes da penhora e a ausência de efeito suspensivo naqueles embargos demonstram que ele já tinha plena ciência da execução e de sua continuidade, podendo razoavelmente presumir a adoção de medidas constritivas patrimoniais.

Sendo assim, a despeito de eventual divergência na numeração do endereço na intimação da penhora, para o reconhecimento da nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 283 do CPC), seria necessário a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, o que não ocorreu na hipótese.

O simples equívoco formal não conduz, por si só, à anulação do ato processual se a parte, por outros meios, teve ciência inequívoca da medida, bem como exerceu seu direito à ampla defesa e ao contraditório. A propósito, esta eg. Câmara já se manifestou de igual forma:

“Eventuais erros de forma no processo não acarretam a nulidade dos atos que possam ser aproveitados, máxime considerado que não se verificou prejuízo à defesa da parte, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283 CPC)” [...]

(TJ-MT - AI 1018728-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/11/2023, DJe 29/11/2023).

Dessa forma, ainda que tenha havido erro na intimação da penhora, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, afastando-se, portanto, a alegada nulidade e a necessidade de anulação dos atos subsequentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão que indeferiu a impugnação à penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025